Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738594-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS OTAVIO GOMES PEREIRA DESPACHO O Código de Processo Civil, ao disciplinar o recolhimento do preparo recursal, estabelece que deverá ser comprovado “no ato de interposição do recurso”, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Segundo o Manual do PagCustas (https://sway.cloud.microsoft/fHls6misFrsCrqEg?ref=Link) , assim que realizada a distribuição do recurso é exibido link que direciona o usuário para o referido sistema e que o processamento do pagamento é realizado de forma imediata, e o comprovante do pagamento juntado de forma automática e instantânea ao processo. O presente agravo de instrumento foi distribuído em 10/9/2025 às 11:52 e até o presente momento, 11/9/2025 12:36 o recolhimento do preparo não foi comprovado nos autos. Diante do exposto, intime-se o agravante para recolher o preparo do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 11 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora